Tribunal: TJPA
Processo: 0000198-07.2009.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000198-07.2009.8.14.0018

APELANTE: MUNICIPIO DE CURIONOPOLIS, WENDERSON AZEVEDO CHAMON

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REMOÇÃO DE SERVIDORES POR MOTIVAÇÃO POLÍTICA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO. REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por WENDERSON AZEVEDO CHAMON e pelo MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS contra sentença que julgou parcialmente procedente ação civil pública por improbidade administrativa, proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, em razão de remoções arbitrárias e imotivadas de servidores públicos municipais por suposta retaliação política após as eleições de 2008. A sentença condenou o ex-prefeito ao pagamento de multa civil e à proibição de contratar com o Poder Público, além de declarar nulos os atos de relotação dos servidores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável, de forma retroativa, a prescrição intercorrente introduzida pela Lei nº 14.230/2021 aos processos de improbidade administrativa em curso sem trânsito em julgado; (ii) estabelecer se a conduta do apelante se enquadra nas hipóteses atuais de improbidade administrativa, diante da exigência de dolo específico e da taxatividade do art. 11 da nova redação da LIA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente prevista na Lei nº 14.230/2021 aplica-se retroativamente aos processos em curso sem trânsito em julgado, por se tratar de norma material mais benéfica no âmbito do Direito Administrativo Sancionador, conforme entendimento do STF (Tema 1199) e do STJ.

O marco interruptivo da prescrição deu-se com a publicação da sentença em 14 de junho de 2016, reiniciando-se o prazo prescricional pela metade (quatro anos), que se esgotou em junho de 2020, sem novo marco interruptivo, impondo-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.

A conduta atribuída ao apelante – remoção de servidores por motivação política – não se enquadra nas hipóteses taxativas do art. 11 da nova LIA, tornando-se atípica para fins de improbidade.

A nova LIA exige comprovação de dolo específico, consistente na vontade livre e consciente de alcançar resultado ilícito, o que não foi demonstrado nos autos, pois não ficou provado que a finalidade das remoções foi punir adversários políticos.

O Município de Curionópolis é isento do pagamento de custas processuais, nos termos do art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015, devendo ser afastada a condenação imposta nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos providos.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente introduzida pela Lei nº 14.230/2021 aplica-se retroativamente aos processos de improbidade administrativa sem trânsito em julgado.

A extinção da pretensão sancionadora por prescrição intercorrente impõe a extinção do processo com resolução de mérito.

A remoção de servidores por suposta motivação política, sem comprovação de dolo específico, não configura ato de improbidade administrativa à luz da nova redação do art. 11 da LIA.

O Município é isento do pagamento de custas processuais, nos termos da legislação estadual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI e XL; Lei nº 8.429/1992, arts. 11, 23, §§ 4º, 5º e 8º; CPC, art. 487, II; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 40, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 843.989 (Tema 1199, Repercussão Geral); STJ, RMS 37.031/SP; STJ, AgInt no REsp 1.954.512/SP.

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por WENDERSON AZEVEDO CHAMON e pelo MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curionópolis , que julgou parcialmente procedente a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

A ação originária foi proposta em 25 de março de 2009, imputando ao então Prefeito Municipal, WENDERSON AZEVEDO CHAMON, a prática de atos de improbidade administrativa por atentar contra os princípios da Administração Pública. A petição inicial narra que o gestor, movido por retaliação política, teria promovido a remoção arbitrária e imotivada de servidores públicos que não o apoiaram no pleito eleitoral de 2008, enquadrando a conduta no art. 11, I, da Lei nº 8.429/1992, em sua redação original.

O juízo de primeiro grau deferiu a tutela de urgência para suspender os atos de remoção. Desta decisão, os requeridos interpuseram Agravo de Instrumento (nº 2009.3.006068-3), ao qual esta Relatoria, em análise perfunctória, concedeu efeito suspensivo para sustar a liminar. Após o recebimento da inicial, os réus apresentaram contestação, reiterando as teses de inépcia, ilegitimidade passiva e ausência de ato ímprobo.

Encerrada a fase de instrução processual, com a oitiva de testemunhas arroladas por ambas as partes, foram apresentadas as alegações finais pelo Ministério Público, por Wenderson Azevedo Chamon e pelo Município de Curionópolis.

Sobreveio a sentença em 13 de junho de 2016 , a qual julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar WENDERSON AZEVEDO CHAMON nas sanções de pagamento de multa civil equivalente a 25 (vinte e cinco) vezes o valor de seu subsídio como prefeito e de proibição de contratar com o Poder Público por 3 (três) anos. Adicionalmente, o magistrado sentenciante declarou a nulidade dos atos de relotação dos servidores Paulo Noio Santos e Aurelina Souza Sousa.

Inconformado, o réu WENDERSON AZEVEDO CHAMON interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em suma, a ausência de comprovação do elemento subjetivo (dolo), a atipicidade da conduta, a ausência de individualização de sua responsabilidade e a legalidade dos atos de gestão, pugnando pela reforma total da sentença. O MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS também apelou, restringindo seu inconformismo à condenação ao pagamento das custas processuais.

No curso do processamento do recurso nesta Corte, o apelante principal peticionou nos autos (Id. 7032040), arguindo fato superveniente consubstanciado na vigência da Lei nº 14.230/2021, que alterou substancialmente a Lei de Improbidade Administrativa. Requereu, com base na nova legislação, o reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão sancionadora do Estado, o que ensejou manifestações da Promotoria de Justiça de origem e da Procuradoria de Justiça Cível pela irretroatividade da nova norma prescricional.

Os autos vieram-me conclusos para julgamento.

VOTO

Conheço de ambos os recursos, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

I - Da Questão Prejudicial de Mérito: A Prescrição Intercorrente

Antes de adentrar nas teses recursais de fundo, impõe-se a análise da questão prejudicial de mérito arguida pelo apelante, referente à prescrição intercorrente, matéria de ordem pública que pode ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição.

A controvérsia cinge-se em definir a aplicabilidade das novas regras de prescrição, introduzidas pela Lei nº 14.230/2021, aos processos de improbidade administrativa ajuizados e sentenciados antes de sua vigência, mas ainda pendentes de julgamento definitivo.

O apelante sustenta que a sentença condenatória, publicada em 14 de junho de 2016, constituiu marco interruptivo da prescrição, a partir do qual se iniciou a contagem do novo prazo intercorrente de 4 (quatro) anos, conforme o art. 23, §§ 4º e 5º, da nova LIA. Assim, a pretensão punitiva ter-se-ia esgotado em junho de 2020.

O Ministério Público, em contrapartida, defende a irretroatividade da norma, sob o argumento de que o prazo da prescrição intercorrente, por ser um instituto novo, só poderia começar a fluir a partir da vigência da Lei nº 14.230/2021, em respeito ao ato jurídico perfeito e ao princípio
tempus regit actum
.

A razão está com o apelante.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1199 de Repercussão Geral (ARE 843.989), enfrentou a questão da aplicação da Lei nº 14.230/2021 no tempo e firmou teses vinculantes para todo o Poder Judiciário.

A primeira tese estabelece que "É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO".

A segunda tese, crucial para o deslinde deste caso, definiu que "A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes".

E, por fim, a terceira tese arremata: "A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da retroatividade da lei mais benéfica".

Embora o dispositivo das teses mencione expressamente a "revogação da modalidade culposa", a
ratio decidendi
do julgado é mais ampla, consagrando a aplicação do princípio da retroatividade da lei mais benéfica no âmbito do Direito Administrativo Sancionador.

A prescrição, por ser um instituto que extingue a própria pretensão punitiva ou sancionadora do Estado, possui inegável natureza de direito material. Assim sendo, as suas regras, quando mais favoráveis ao réu, devem retroagir para alcançar os processos em curso.

O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se a essa compreensão, já decidiu que "o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no art. 5º, XL, da Constituição da República, alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador" (RMS 37.031/SP).

Dessa forma, a introdução da prescrição intercorrente pela Lei nº 14.230/2021 constitui norma de direito material mais benéfica e, portanto, deve ser aplicada retroativamente aos processos sem trânsito em julgado.

No caso concreto, a sentença condenatória foi publicada em 14 de junho de 2016. Este é o marco interruptivo aplicável, conforme o art. 23, § 4º, II, da nova LIA. A partir de então, o prazo prescricional recomeçou a correr pela metade, ou seja, por 4 (quatro) anos, nos termos do § 5º do mesmo artigo.

A contagem do prazo de quatro anos, iniciada em 14 de junho de 2016, findou-se em 14 de junho de 2020. Desde então, não houve novo marco interruptivo, como o julgamento da apelação por este Tribunal.

Portanto, é forçoso reconhecer que a pretensão sancionadora do Estado em face do apelante foi fulminada pela prescrição intercorrente.

II - Da Análise Subsidiária do Mérito: Atipicidade e Dolo Específico

Mesmo que superada a questão prescricional, o que se admite apenas para argumentar, a reforma da sentença ainda se imporia por outros fundamentos.

A condenação do apelante se deu pelo art. 11, I, da redação original da LIA, que, como visto, era um tipo aberto. A Lei nº 14.230/2021 revogou tal dispositivo e instituiu um rol taxativo.

A conduta imputada – remoção de servidores com desvio de finalidade por motivação política – não se amolda a nenhuma das hipóteses taxativamente previstas nos atuais incisos do art. 11.

Consoante a jurisprudência pacificada do STJ, "a nova redação do art. 11 da LIA, dada pela Lei n. 14.230/2021, que tipificou de forma taxativa os atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, obsta a condenação genérica com base nos revogados incisos I e II do mesmo artigo para atos praticados na vigência do texto anterior da lei e sem condenação transitada em julgado" (AgInt no REsp 1.954.512/SP).

Desse modo, a conduta tornou-se supervenientemente atípica para fins de improbidade administrativa, o que conduziria à absolvição do apelante.

Ademais, a nova lei passou a exigir, em seu art. 1º, § 2º, a comprovação de dolo específico, definido como a "vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito".

A sentença condenatória, proferida sob a égide do entendimento anterior, que se contentava com o dolo genérico, não realizou a devida análise do elemento subjetivo à luz do novo e mais rigoroso requisito legal. A instrução probatória não logrou demonstrar, de forma inequívoca, que a intenção primária e deliberada do gestor foi a de punir adversários políticos, e não a de reorganizar a máquina administrativa.

A ausência de prova robusta do dolo específico, requisito indispensável para a configuração do ato ímprobo, também levaria, por si só, à improcedência da ação e à reforma da sentença.

III - Do Recurso do Município de Curionópolis

O Município recorre apenas da condenação ao pagamento de custas. Tendo em vista o provimento do recurso principal com a extinção da pretensão punitiva, a sucumbência deverá ser invertida. De todo modo, assiste razão ao Município, pois a Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas processuais, nos termos do art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Ante o exposto, em consonância com a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal (Tema 1199) e do Superior Tribunal de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por WENDERSON AZEVEDO CHAMON.

Em consequência, reconheço e declaro a ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão sancionadora e, com fundamento no art. 23, § 8º, da Lei nº 8.429/1992 e no art. 487, II, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de mérito.

Outrossim,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação do MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS para, ainda que prejudicado em face do resultado do recurso principal, afastar sua condenação em custas, dada a isenção legal.

Sem condenação em honorários, por se tratar de ação ajuizada pelo Ministério Público.

É como voto.

Belém(PA), data do sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/10/2025